Tribunal: TJDFT
Processo: 0001868-33.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001868-33.2017.8.07.0006 RECORRENTE: GABRIEL PASSOS SESANA RECORRIDA: CLAUDIANA JACOBINO LIMA SESANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FGTS. LEVANTAMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO DO CASAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR A INCOMUNICABILIDADE DAS VERBAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO AO MONTE PARTILHÁVEL. REFAZIMENTO DA PARTILHA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial que havia sido interposto contra o acórdão proferido no julgamento de AGI, para determinar que sejam excluídos da meação os valores depositados em conta vinculada ao FGTS em datas anteriores ao casamento da inventariante com o falecido, em razão da incomunicabilidade desta verba, ainda que ela tenha sido empregada na aquisição de imóvel na constância do casamento. 2. Impõe-se, assim, a cassação da sentença, e o refazimento da partilha, na forma como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente apreciação das demais pretensões referentes ao tema veiculadas pelas partes. 3. No esboço da partilha, havia sido devidamente restituído ao monte partilhável metade do valor obtido com a venda do veículo, e incluído no quinhão hereditário do herdeiro a cota-parte que lhe era devida, na forma do disposto nos arts. 1.791 e seguintes do Código Civil, de forma atualizada desde a data do negócio, o que se impunha em face de ter sido vendido pela inventariante ao arrepio de autorização nos autos do inventário. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.658, 1.659, incisos I e VI, ambos do Código Civil, e 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Defende que não houve a necessária determinação de que ‘em cumprimento ao v. decisum do Col. STJ - a d. Contadoria deverá (i.1) ou atualizar monetariamente os valores oriundos do FGTS (utilizados no pagamento do imóvel), (i.2) ou apurar quanto o FGTS representou percentualmente em relação ao valor da casa; sob pena de manter o desrespeito à sub-rogação dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS anteriores ao casamento” (ID 48142885). Assevera que a utilização do valor histórico da forma como encartado no cálculo homologado na origem não atende ao que decidido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, pois os valores foram depositados em conta vinculada ao FGTS em momento anterior ao matrimônio, de modo que a não adoção de alguma das medidas acima propostas implicará em meação de valores que, em verdade, compõem patrimônio particular do de cujus, o que é absolutamente ilegal; b) artigos 1.791, caput, e parágrafo único, e 1.793, caput, §§2o e 3o, ambos do Código Civil, ao não considerar o valor da venda do HB20 como um bem integrante do acervo a partilhar, fazendo uma espécie de compensação no percentual. Acrescenta que também houve equívoco no esboço de partilha ao deixar de aplicar qualquer índice de correção monetária, a fim de preservar o valor da indenização ao espólio, desde a época da alienação realizada pela inventariante ao arrepio de autorização judicial. Defende ser imprescindível que ocorra o pagamento em dinheiro ao espólio (que será indenizado, eis que o veículo há muito já foi transferido) e o acréscimo disso ao rol de bens e direitos a serem partilhados. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042 e VITOR LANZA VELOSO, OAB/DF 35.110. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1.658 e 1.659, incisos I e VI, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Como se observa, na r. sentença recorrida restou decidido que “Preliminarmente, rejeito a impugnação apresentada sob o ID 95119939, uma vez que se mostra desnecessária a atualização monetária dos valores de FGTS utilizado na compra do imóvel arrolado, sendo certo que essa questão(FGTS) já foi objeto de debate e decisão do juízo, além disso, os recursos manejados pelo impugnante contra sobreditas decisões não as transmudaram, sendo certo que estes não tem efeito suspensivo automático e não foram deferidos pelo relator.” Com efeito, diante do indeferimento do pedido de de exclusão dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS auferidos em datas anteriores ao casamento da inventariante com o falecido, entendeu o sentenciante que se mostrava desnecessária a atualização monetária dos respectivos valores. Por esta razão, restou consignado no acórdão que a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para que seja refeita a partilha, com a consequente apreciação das demais pretensões relativas ao tema veiculadas pelas partes. Assim, não há que falar em omissão, pois a apreciação das demais questões suscitadas deve ser realizada na origem com a manifestação das partes e a realização de novo esboço de partilha, sob pena de violação ao contraditório e de supressão de instância ( ID 47220782). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado vilipêndio aos artigos 1.791, caput, e parágrafo único, e 1.793, caput, §§2o e 3o, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Outrossim, quanto ao veículo, percebe-se que no esboço da partilha foi abatido da meação da viúva o valor do ressarcimento aos herdeiros, da venda do veículo HB20 S – placa PAG 0071, no importe de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada; ao passo que foi acrescido à cota dos herdeiros este respectivo valor. Desse modo, em referido esboço havia sido devidamente restituído ao monte partilhável metade do valor obtido com a venda do veículo, de forma atualizada desde a data do negócio, o que se impunha em face de ter sido vendido pela inventariante ao arrepio de autorização nos autos do inventário. Assim, o esboço apresentado não merecia qualquer reparo, nesse ponto, uma vez que o valor do veículo devido ao apelante havia sido incluído em seu quinhão hereditário, na forma do disposto nos arts. 1.791 e seguintes do Código Civil. Por esta razão, tal como constava na r. sentença, o recebimento em dinheiro do valor da venda do HB20 não é questão afeta ao presente feito, mas sim a eventual ação de extinção do condomínio formado (ID 44054792) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042 e VITOR LANZA VELOSO, OAB/DF 35.110. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023